Tribunal: TJDFT
Processo: 0001834-31.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001834-31.2017.8.07.0015 RECORRENTE: AMERICAN LABS IMPORTS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: DOREMUS ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: FALÊNCIA. PROTESTO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. É dispensável o protesto especial para a formulação do pedido de falência com fundamento no art. 94, I, da Lei 11.101/05. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 94, inciso I, §3o, da Lei 11.101/2005, porque o protesto é indispensável para fins falimentares. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 94, inciso I, §3o, da Lei 11.101/2005, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, "É prescindível o protesto especial para a formulação do pedido de falência." (AgRg no REsp 1016893/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 8/9/2011). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1744997/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 25/3/2021 e TP 3147/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 7/12/2020. Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1926599/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015